Tribunal: STF
Processo: AI 634660
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. 1. VALIDADE DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. VIOLAÇÃO À MAGNA CARTA, SE EXISTENTE, APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, bem como a análise de cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Providências vedadas na instância recursal extraordinária. 




2. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 




Agravo regimental desprovido.